Tribunal: TJES
Processo: 5044703-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044703-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARINA SOUZA DE MENEZES VIEIRA
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BHZ LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5044703-20.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE: CARINA SOUZA DE MENEZES VIEIRA

RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BHZ LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE NARRADA PELO AUTOR QUE POSSUI VEROSSIMILHANÇA. PROVAS QUE CORROBORAM RELATO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.900,00 a título de danos materiais, pelo qual alega que houve culpa concorrente por parte da recorrida, no momento do acidente de trânsito. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, entendo que a decisão recorrida não merece reparos. Isso porque a r. sentença restou fundamentada de acordo com os elementos de prova colacionados aos autos, especialmente fotos, vídeos da colisão e o boletim de ocorrência, em que constam a descrição da dinâmica do acidente, sendo identificada a verossimilhança da narrativa autoral em detrimento da tese pela Recorrente, evidenciando que o veículo da recorrente ao sair de uma rua lateral, avançou a sinalização de "PARE" e adentrou na via principal, sem a devida atenção à prioridade de circulação dos veículos que nela transitavam, vindo a colidir com a lateral do veículo da autora.

(3). No ponto, vale a reprodução do entendimento exarado pelo Juízo de origem, no que se refere à descrição da dinâmica do acidente e à identificação da responsabilidade e da culpa exclusiva: “[...]
O ponto de impacto — frente do veículo da ré contra a lateral do veículo da autora — é totalmente compatível com a dinâmica narrada na petição inicial e corrobora a responsabilidade exclusiva da requerida pelo evento. Importante ressaltar que, conforme estabelecido nos arts. 29, III, "a" e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, não é dever de quem trafega na via preferencial reduzir abruptamente a velocidade ou ceder passagem para veículos oriundos de vias secundárias. Ao contrário, incumbe exclusivamente àquele que pretende adentrar a via principal certificar-se de que a manobra poderá ser realizada em condições seguras, sem causar risco ou prejuízo aos veículos que nela circulam.
[...]”.

(4). Assim, após detida análise do conjunto probatório e em observância ao Código de Trânsito Brasileiro, resta afastada a tese da culpa concorrente, eis que caracterizada a culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade da parte requerida/recorrente, que por imprudência e negligência deu causa ao acidente noticiado, pois o ingresso na via preferencial, se deu em momento inadequado, interceptando o veículo da parte recorrida que por ali transitava.

(5). Nesse sentido, identificada a culpa exclusiva e a responsabilidade da parte recorrente pelo acidente, compreendo devida a reparação material comandada na hipótese, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), cuja execução restará suspensa, diante do deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)